Tribunal: TJPA
Processo: 0000908-80.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000908-80.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GUILHERME CARMO DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA AO FILHO INVÁLIDO DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO GENITOR.
PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE SER POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de

quem objetiva a pensão.

2.

In casu, os referidos requisitos restaram suficientemente demonstrados. Não obstante, a dependência econômica de filho maior e inválido é presumida.

3.

Ainda que o filho inválido tenha rendimentos, como no caso dos autos, em que o autor/recorrido é beneficiário de aposentadoria por invalidez, esta circunstância não exclui automaticamente o direito à pensão, uma vez que não há vedação legal para a percepção simultânea.

4.

Conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos.

5.

Recurso conhecido, porém, improvido, para manter a sentença de piso que determinou
o
imediato implemento do benefício de pensão por morte ao autor, decorrente do falecimento de seu genitor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0000908-80.2011.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de dezembro de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
devidamente representado nos autos, contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém/Pa, que, nos autos da
AÇO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
(proc. nº 0000908-80.2011.814.0301),

ajuizada por

GUILHERME CARMO DA SILVA CARVALHO
,
julgou procedente o feito, determinando o imediato implemento do benefício de pensão por morte ao autor, decorrente do falecimento de seu genitor.

Em breve síntese, consta dos autos que o ex servidor, Willian Rodrigues de Carvalho faleceu em 08/04/1975, de modo que o pedido de pensão se fundamenta no Decreto nº 183/70.

Considerando que o Laudo Médico Pericial atesta a invalidez do filho do ex servidor desde 1966, quando este possuía 18 anos de idade, o juízo de piso julgou procedente a demanda, determinando a implementação do benefício de pensão por morte, nos termos requeridos na inicial.

Da decisão, foi interposto recurso de Apelação, requerendo, inicialmente, fosse o Recurso recebido no efeito suspensivo, ao argumento de que o perigo de lesão grave e de difícil reparação encontra-se presente, na medida em que a Decisão recorrida induz à possibilidade de pagamento de valores indevidos ao Autor.

Em mérito, aduz que, em consulta junto ao INSS sobre o percebimento de benefício previdenciário pelo Autor/Apelado, obteve a informação de que o mesmo esteve de Auxílio- Doença – NB 31/14341165, no período de 02/01/79 a 30/04/85, sendo utilizado o período de tempo de serviço 01/07/1977 a 31/12/1978, na atividade de Autônomo (ambulante), DII e DOD 02/01/1979, sendo transformado em Aposentadoria por Invalidez em 01/05/1985.

Insurgiu que o Decreto-Lei n. 183/1970 veda a concessão de pensão a quem não tenha a qualidade de beneficiário.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Apresentadas contrarrazões (ID.

4625011
), a recorrida refutou as razões levantas, pugnando a manutenção da decisão
a quo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, e a manutenção da sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

Em se tratando, ainda, de remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I do CPC/2015, cabe a este Juízo analisar a necessidade de manutenção ou não da sentença em questão à luz do ordenamento jurídico vigente.

Pois bem. A questão em análise reside em verificar se o Apelado preenche os requisitos para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito de seu pai, ex investigador de Polícia.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos, a servidora Willian Rodrigues de Carvalho,
faleceu em
08/04/1975
, conforme cópia da Certidão de Óbito (ID. 1333527).

Com efeito, incide na espécie as disposições do Decreto Estadual nº183/70, em vigor à época do falecimento do segurado falecido,
in verbis:

Art. 30.
Tem direito à pensão:

I –
a viúva ou viúvo inválido ou maior de setenta anos de idade e filhos de qualquer condição cabendo metade da pensão à viúva ou viúvo e a outra metade aos filhos mediante rateio; (...)

Art. 36. A quota de pensão se extingue:

(...)

c) para os filhos e irmãos e desde que, não sendo inválido, completem vinte e um (21) anos de idade; (...)

Art. 37. Para efeito de concessão ou extinção da pensão a invalidez do beneficiário será apurada em exame por junta médica credenciada pelo IPASEP, sendo que os demais requisitos serão verificados mediante provas bastantes, nas devidas oportunidades.

No caso em exame, verifica-se que o apelado
comprova a qualidade de filho, mediante Certidão de Nascimento anexa em ID. 4624977, assim como a invalidez, a partir de 1966, conforme Laudo Médico Pericial n. 64719-A, portanto, anterior ao óbito ocorrido em 08/04/1975.

Consta, ainda, Laudo Médico (ID n. 4624977 - Pág. 23), datado de 11.09.2008, o qual atesta para a necessidade de tratamento médico-psiquiátrico ao Autor, haja vista ser o mesmo portador de distúrbios psicóticos - CID 10 F 20, não tendo condições de cuidar dos próprios interesses.

Não obstante, verifica-se que figura na Relação de Dependentes do Sr. Willian de Carvalho, o filho e a esposa.

Portanto, ao contrário do que defende o IGEPREV, os documentos que instruem o processo comprovam a relação de dependência entre a apelado e seu pai falecido, enquadrando-se perfeitamente na condição de dependente do ex-segurado. Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento de seu direito à percepção da pensão por morte.

Destarte, merece ser ressaltado que
a situação de dependência do Autor/recorrido é presumida, no

caso dos autos, na medida em que este esteve sob a curatela, inicialmente, de sua mãe e,

posteriormente, quando do falecimento desta última, de sua irmã, o que conduz ao

entendimento de que o mesmo não reunia condição de, segundo legislação, exprimir sua

vontade sozinho, o que, conforme acima pontuado, conduz a situação de dependência.

Outrossim, o simples fato de a parte recorrida receber aposentadoria por invalidez não elide a presunção de dependência econômica do filho inválido no que se refere ao seu genitor. Conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 2. In casu, é incontroverso que a parte recorrente é portadora de síndrome pós-poliomielite (CID 10:891), agravada por insuficiência respiratória, além de deambular com auxílio de muletas e utilizar respirador artificial, percebendo aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.814,81 desde antes do falecimento de sua genitora, com quem convivia. Sobre tais fatos não há necessidade de reexame, afastando-se o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos do art. 217 da Lei 8.112/90, a prova de dependência econômica somente é exigível, nas pensões vitalícias, da mãe, do pai, da pessoa maior de 60 anos, ou da pessoa portadora de deficiência. Quanto às pensões temporárias, a prova da dependência é exigida restritivamente do irmão órfão ou da pessoa designada, em qualquer caso até 21 anos ou enquanto perdurar eventual invalidez. 4. Com efeito, a norma não exige a prova de dependência econômica do filho inválido em relação ao de cujus. Outrossim, o simples fato de a parte recorrente receber aposentadoria por invalidez não elide a presunção de dependência econômica da filha inválida no que se refere a sua genitora, mormente em se considerando que, por lógica mediana, o benefício de aposentadoria por invalidez de R$1.814,81 é insuficiente para suprir as necessidades básicas da parte recorrente. 5. Conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1766807 RJ 2018/0202893-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
NÃO CARACTERIZADA. CUMULAÇÃO DA APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO
RECURSO
ESPECIAL (STJ, Agravo em
Recurso
Especial n. 837.888/SP (2016/0012793-9), Primeira Turma,
Relator
: Mauro Campbell Marques, j. 02.02.2016, DJe 18.02.2016).

A mesma sorte segue a jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL PENSÃO POR MORTE . LEI MUNICIPAL Nº. 7.249/98. VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DA SERVIDORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. CUMULAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos. A aquisição de imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal por si só não retira o direito da apelada ao benefício da pensão por morte de sua genitora, pois não restou comprovado a perda da sua dependência econômica. Além disso, o fato da apelada possuir transtorno esquizo-afetivo, conforme relatórios médico de fls. 29 e laudo pericial da Junta Médica Oficial do Estado da Bahia (fl. 67) e ser aposentada por invalidez, corroboram para sua fragilidade econômica e revelam a necessidade da pensão para sua sobrevivência, vez que necessita de uso contínuo de fármacos neurolépticos e tranquilizantes e ainda arca com as despesas pessoais, tais como, condomínio, energia elétrica, assistência médica, em valores médios mensais que superam o valor da aposentadoria por invalidez percebida. Recurso Improvido. Sentença Mantida.

(TJ-BA - APL: 03456887420128050001, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2017)

Nessas condições, coaduno ao entendimento firmado pelo juízo de piso, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter irretocável a decisão
a quo.

Sentença confirmada em REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa),
09
de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021